Tribunal: TJDFT
Processo: 0738210-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA PELO INDEFERIMENTO DA PENHORA DE TAXAS CONDOMINIAIS. VERBA DESTINADA À MANUTENÇÃO BÁSICA DO CONDOMÍNIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o bloqueio mensal de 30% das receitas condominiais no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a penhora de percentual das receitas condominiais da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa condominial, por sua natureza, não comporta a penhora mensal, pois é destinada exclusivamente à manutenção básica do condomínio, cobrindo despesas como salários de funcionários, limpeza, consumo de água e energia elétrica das áreas comuns, pequenos reparos e administração. 3.1. Precedente: “[...] o condomínio executado utiliza-se das taxas ordinárias como fonte de receita para realizar as despesas necessárias à manutenção do condomínio edilício, razão pela qual se afigura legítima a pretensão recursal em desconstituir a penhora sobre suas receitas ordinárias, notadamente por haver recursos próprios, que se destinavam exatamente ao pagamento do contrato entabulado com a exeqüente, ora agravada. 03. De fato, com relação ao valor correspondente às taxas ordinárias – por se tratar de receita destinada às despesas condominiais próprias –, a desconstituição da penhora revela-se cabível, de modo que o condomínio possa continuar a desenvolver suas atividades.” (20150020268665AGI, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe: 15/02/2016).
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a agravante não demonstrou saldo disponível para penhora, após o pagamento dos débitos regulares do condomínio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A taxa condominial, por sua natureza, não comporta a penhora mensal, porquanto é destinada exclusivamente à manutenção básica do condomínio.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 835, XIII, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20150020268665AGI, Relator(a): Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe: 15/02/2016.